Tribunal: TJDFT
Processo: 0006010-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006010-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELISMAR CAETANO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA OU FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova documental (Auto de Prisão em Flagrante, conduzido, o apelante; Auto de Apresentação e Apreensão do celular da vítima, encontrado em poder do apelante; Termo de Restituição dos objetos furtados à vítima; Ocorrência Policial referente aos fatos; Relatório Final da Autoridade Policial), pericial (Perícia Criminal - Avaliação Econômica Indireta, definido o valor do celular em R$ 370,00) e oral (parcial confissão do apelante sobre os fatos, e declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha policial) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante como incurso nas penas do art. 155, caput do Código Penal. 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. Precedentes. (AgInt no HC n. 299.297/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2016). Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1804143/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). 3. O valor da res (R$ 370,00), equivalente a 38,78% do salário mínimo vigente à época do fato e os maus antecedentes do apelante inviabilizam o reconhecimento do privilégio a que se refere o § 2o do art. 155 do Código Penal. 4. Se o agente devolve por ato voluntário o bem subtraído antes do recebimento da denúncia e o crime é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal - arrependimento posterior. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 383, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal; 155, caput, e 169, parágrafo único, inciso II, estes do Código Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, assevera a desclassificação de furto simples para apropriação de coisa achada; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, argumentando que ao caso deve ser aplicado o princípio da insignificância; c) artigo 155, §2o, do Código Penal, defendendo o reconhecimento do furto privilegiado em razão do preenchimento dos requisitos legais. Afirma que o agente é tecnicamente primário. Aponta que a coisa furtada é de pequeno valor, por ser inferior a um salário mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa do artigo 155, § 2o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010